Tribunal: TJSP
Processo: 2004345-72.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade – O artigo 9o da Lei no 145, de 13 de maio de 2015, do Município de São Sebastião da Grama autorizou o Prefeito a designar, por portaria, servidor efetivo e estável de outra carreira, para desempenhar a função de controlador interno, pelo prazo improrrogável de cento e oitenta dias, mediante gratificação, até que fosse realizado concurso público.
-

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade – O artigo 9o da Lei no 145, de 13 de maio de 2015, do Município de São Sebastião da Grama autorizou o Prefeito a designar, por portaria, servidor efetivo e estável de outra carreira, para desempenhar a função de controlador interno, pelo prazo improrrogável de cento e oitenta dias, mediante gratificação, até que fosse realizado concurso público.
- Concurso já realizado. O fato, contudo, não retira o interesse do autor, porque o dispositivo continua em vigor, ensejando novas nomeações, pelo Prefeito, para a função de controlador interno, no caso de vacância e de inexistência de candidatos habilitados para o preenchimento do posto, em concurso público válido, até a realização de novo concurso e a habilitação de novos candidatos, sucessiva e indefinidamente, o que não se admite - Irrelevância do fato de o Município ser pequeno e do de a nomeação ser temporária.
- Atribuições de natureza técnica, como as do emprego público criado pela lei impugnada, devem ser exercidas por servidor concursado - Concurso obrigatório, na forma do artigo 115, II, da Constituição Estadual.
- A criação de função de confiança ou de cargo em comissão só se justifica para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme o artigo 115, V, da Constituição Estadual, não para atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, como no caso. Tal criação deve pressupor, ainda, necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, o que é incompatível com o emprego instituído pela lei em exame, que requer independência funcional.
- Infração aos artigos 111 e 115, II e V, da Constituição do Estado de São Paulo - Precedentes do C. Órgão Especial - Irrepetibilidade da gratificação paga aos servidores ocupantes da função de confiança declarada inconstitucional, anteriormente à realização de concurso, diante do seu caráter alimentar e do princípio da segurança jurídica - Pedido procedente, com observação.